Tribunal: STF
Processo: HC 52289
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-02
Data de publicação: 1974-05-02

Ementa:
PROCESSO CONTRA PREFEITO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE (D1.201, DE
27.2.67). HABEAS CORPUS QUE OBJETIVA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EMANANDO A COAÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NÃO CABE IMPETRA-LO
DIRETAMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL COMPETENTE.